Tribunal: STF
Processo: RE 1591965
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS NÃO PADRONIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E A IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE DE ARCAR COM OS CUSTOS DE COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.

Relatório
1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. CUSTEIO DE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE PRIVADO. POSSIBILIDADE. MÉTODOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA REFORMADA. 
1. Trata-se de ação ordinária visando à condenação dos entes federados ao custeio da coparticipação em plano de saúde privado, relativa a tratamento multidisciplinar especializado para criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. 
2. Configurada a excepcionalidade da situação, com demonstração da imprescindibilidade terapêutica e da hipossuficiência econômica do núcleo familiar, é cabível a responsabilização dos entes públicos pelo custeio parcial do tratamento, nos termos da jurisprudência consolidada. 
3. A negativa de custeio, diante da essencialidade do tratamento e da impossibilidade de acesso integral pela rede pública, viola os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 6º e 196 da CF). 
4. A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde encontra respaldo no julgamento do Tema 793/STF (RE 855.178/SE), que reafirma o dever constitucional comum de garantir o acesso universal e integral ao serviço público de saúde. Ademais, a ausência de negativa formal pela rede pública não elide a omissão estatal, notadamente quando demonstrada a inexistência do tratamento requerido na rede SUS e o risco de descontinuidade terapêutica. 
5. O arbitramento da verba honorária deve observar o §8º-A do art. 85 do CPC, diante do caráter inestimável do proveito econômico e da natureza da causa, justificando-se a fixação por apreciação equitativa. Isento o Estado e o Município quanto ao pagamento das custas processuais, por força do disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei Estadual n. 14.634/2014, considerando, ainda, que a parte autora litiga sob o amparo da gratuidade da justiça. 
Dispositivos relevantes citados: (...). DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (fl. 16, e-doc. 85).

2. O Município de Porto Alegre sustenta ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 6º, o inc. II do art. 23 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que “a pretensão inicial visava à condenação dos entes públicos ao custeio da coparticipação de 40% (quarenta por cento) exigida pelo seu plano de saúde privado (Unimed Porto Alegre) para a realização de tratamento multidisciplinar, composto por Terapia Ocupacional com integração sensorial, Fonoaudiologia pelo método PROMPT e intervenção comportamental pelo método ABA” (fl. 2, e-doc. 87).

Anota que “o acórdão recorrido, em síntese, afastou a correta aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral desta Suprema Corte, ao desconsiderar a necessidade de direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, especialmente em se tratando de tecnologias não incorporadas” (fl. 5, e-doc. 87).

Assevera que o julgado recorrido, “ao condenar o Município de Porto Alegre ao custeio da coparticipação do plano de saúde do recorrido, fundamentou-se em uma interpretação parcial e equivocada da tese firmada por este Pretório Excelso no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral” (fl. 9, e-doc. 87).

Ressalta que “a competência para incorporar novas tecnologias, produtos e procedimentos no SUS é, por força de lei, exclusiva da União, por meio do Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC, conforme dispõe o art. 19-Q da Lei n. 8.080/1990” e que “se a pretensão da parte autora envolve o fornecimento de tecnologia não incorporada, o ente competente para responder sobre a sua ausência na rede pública e, eventualmente, para arcar com os custos de uma determinação judicial, é a União” (fl. 11, e-doc. 87).

Conclui que “o acórdão recorrido, ao validar a ausência da União no polo passivo e impor a obrigação financeira diretamente ao Município, descumpriu frontalmente a tese vinculante do Tema 793, negando vigência à parte final do julgado e à própria estrutura organizacional e hierárquica do SUS, prevista no art. 198 da Constituição” (fl. 11, e-doc. 87).

Pede a reforma do julgado recorrido, “por ser medida que se alinha à correta aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral e que faz valer o princípio constitucional da isonomia, pilares do nosso ordenamento jurídico” (fl. 14, e-doc. 87).

3. O Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 23, o inc. I do art. 109 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral. Alega “trata[r]-se de ação por meio da qual a parte recorrida alega ser portadora de transtorno de espectro autista e, em razão disso, postulando a condenação do Estado e do Município de Porto Alegre o pagamento de coparticipação de plano de saúde para tratamento terapêutico multidisciplinar, inclusive mediante utilização de metodologia específica não incorporada ao SUS (Método ABA e PROMPT)” (fl. 2, e-doc. 89).

Ressalta que “o acórdão recorrido concluiu pela solidariedade dos entes públicos, em que pese registre que a pretensão da parte autora engloba pedido relativo a tratamento não incorporado ao SUS (método Applied Behavior Analysis e PROMPT)” (fl. 6, e-doc. 89). 
 
Assevera que, “no caso de métodos específicos para tratamento de autismo (ABA, AYRES, BOBATH, DENVER entre outros), inexiste qualquer portaria do Ministério da Saúde que os tenha incorporado ao rol de procedimentos do SUS, tampouco há registro de submissão formal dessas tecnologias à avaliação da CONITEC. A ausência desses atos administrativos formais comprova, de modo inequívoco, que os métodos pleiteados constituem tecnologias não incorporadas ao sistema público de saúde, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do item ‘v’ do Tema 793, que determina a obrigatória participação da União no polo passivo” (fl. 9, e-doc. 89).

Realça que “deve ser aplicado o Tema 006 da Repercussão Geral, precedente que consolidou entendimento de que o fornecimento de tecnologias não incorporadas ao SUS, como o método específico postulado, é excepcional, cabendo ao autor o ônus de comprovar a presença de 6 requisitos cumulativos” (fl. 14, e-doc. 89).

Salienta que “o STF concluiu que será nula a decisão que desconsiderar a necessidade observância de tais balizas. Nessa linha, a decisão judicial, obrigatoriamente, deverá aferir a presença dos requisitos previstos na tese fixada no Tema 006/STF, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação” (fl. 15, e-doc. 89).

Assinala que “não há demonstração alguma, sob encargo probatório autoral, do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 006/STF acerca do pedido de método específico” e, “como definiu o STF, um simples laudo médico não pode fundamentar isoladamente a decisão de deferimento de tratamento não incorporado ao SUS” (fl. 15, e-doc. 89).

Anota que “o STF, ao apontar a consulta prévia ao NatJus como essencial para aferir a possibilidade de fornecimento judicial de tratamento não incorporado, sob pena de nulidade da decisão judicial que não o faça, consagra a utilização da ferramenta como balizador fundamental para concessão ou não do tratamento postulado” e, “demonstrada a violação aos artigos 2º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, na forma como interpretados pelo STF ao apreciar os Temas 1234 e 006 da Repercussão Geral, merece provimento o presente Recurso Extraordinário, a fim de afastar a obrigação do ente público de fornecer o tratamento postulado, não incorporado ao SUS” (fl. 16, e-doc. 89).

Pede seja provido o presente recurso, “seja aplicado o Tema 793 da Repercussão Geral para reconhecer a necessidade de que a União componha o polo passivo, com a consequente competência da Justiça Federal para julgar demanda em que postulado tratamento de saúde não incorporado ao SUS” e “sejam aplicados os Temas 1234 e 006 da Repercussão Geral, afastando a obrigação do ente público de fornecer o tratamento postulado, não incorporado ao SUS. Alternativamente, requer seja desconstituído o acórdão recorrido e determinada a reapreciação da causa à luz dos precedentes vinculantes firmados pela Suprema Corte nos Temas 006 e 1234 da Repercussão Geral” (fl. 17, e-doc. 89).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Pela similitude das razões recursais, examino os recursos conjuntamente.

5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance, nestes termos:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se também a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

7. O Município de Porto Alegre argumenta que “o acórdão recorrido, em síntese, afastou a correta aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral desta Suprema Corte, ao desconsiderar a necessidade de direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, especialmente em se tratando de tecnologias não incorporadas” e, “ao validar a ausência da União no polo passivo e impor a obrigação financeira diretamente ao Município, descumpriu frontalmente a tese vinculante do Tema 793” (fls. 5 e 11, e-doc. 87).

8. O Estado do Rio Grande do Sul alega que “os métodos pleiteados constituem tecnologias não incorporadas ao sistema público de saúde, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do item ‘v’ do Tema 793, que determina a obrigatória participação da União no polo passivo”. Argumenta que “não há demonstração alguma, sob encargo probatório autoral, do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 006/STF acerca do pedido de método específico” e pede seja provido o presente recurso, para que “seja aplicado o Tema 793 da Repercussão Geral para reconhecer a necessidade de que a União componha o polo passivo, com a consequente competência da Justiça Federal para julgar demanda em que postulado tratamento de saúde não incorporado ao SUS” (fls. 9, 15 e 17, e-doc. 89).

9. Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Porto Alegre ao fornecimento de tratamento médico terapêutico multidisciplinar com metodologias PROMPT e ABA para menor com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID10 F84). 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados). 

Em relação à competência para os medicamentos incorporados e para os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos casos de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça eletrônico (19.9.2024).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fez a ressalva no sentido de que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu também ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

Tem-se, portanto, que a espécie em exame não está abrangida pelo assentado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não ser caso de fornecimento de medicamentos, mas de tratamento médico terapêutico multidisciplinar com metodologias PROMPT e ABA. Assim, analisa-se a controvérsia com fundamento no Tema 793 da repercussão geral. 

10. Ao reconhecer ser “obrigação do Estado (latu sensu) fornecer saúde a todos os cidadãos, uma vez que possuem competência comum, conforme o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, no intuito de garantir o direito à vida, à saúde e à dignidade” e que “manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 do STF), reafirmando a solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde” (fl. 3, e-doc. 85), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realizou a adequada e correta aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.

Ademais, na origem, pelo julgado recorrido, que reformou a sentença, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado, bem como sua imprescindibilidade, entendendo pela possibilidade de condenação do ente público a custear despesa médico-hospitalar junto à rede particular, em virtude da impossibilidade da parte recorrida arcar com os custos de coparticipação do plano de saúde. 

Tem-se que, além de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federados na espécie em exame, mantida a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia posta nestes autos com fundamento nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confiram-se trechos do julgado: 
“(...) a Lei Federal n. 12.764/12 (Lei Berenice Piana) instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e, em seu art. 3º, III, 'a', e ‘b’, § 1º, definiu como direito da pessoa com TEA o atendimento multiprofissional, e, caso comprovada a necessidade, o direito a acompanhante especializado, in litteris: (...).
Já no âmbito estadual, a Lei n. 15.322/2019 instituiu a Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista no Estado do Rio Grande do Sul, dispondo o seguinte: (...).
Não bastasse isso, destaca-se que própria Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, por meio dos chamados ‘Centros de Atentamento em Saúde- CAS’ , vinculados ao Programa Estadual TEAcolhe e com acesso regulado pelo Sistema GERCON, oferece atendimento e avaliação multidisciplinar às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, em todas as fases do ciclo de vida. (...)
Quanto à utilização de método terapêutico específico - no caso, o método ABA/Prompt e Integração Sensorial, em que pese não padronizados na lista oficial do SUS, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o Transtorno do Espectro Autista foi recentemente atualizado por meio da Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS n. 7, de 12-04-2022, do Ministério da Saúde, passando a contemplar um conjunto de abordagens terapêuticas não medicamentosas, voltadas à promoção da qualidade de vida das pessoas com TEA, entre as quais se inclui o método ABA, expressamente referido como uma das opções terapêuticas indicadas.
A referida norma atribuiu expressamente aos gestores estaduais, distrital e municipais do SUS o dever de estruturar a rede assistencial, definir os serviços de referência e estabelecer os fluxos de atendimento em todas as etapas de cuidado previstas no Protocolo. Nesse sentido: (...).
Nesse prisma, revela-se inconteste o dever do Estado e do Município de assegurar o atendimento multidisciplinar à pessoa com TEA, nos termos do ordenamento constitucional e infraconstitucional vigente. 
Ademais, aproveito o ponto para rejeitar a tese ventilada pelo Estado, em contrarrazões ( 157.1), quanto à aplicação do Tema 6 do STF ao caso concreto, porquanto a tese firmada naquele julgamento refere-se ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, o que não se confunde com a controvérsia ora em exame, que diz respeito à coparticipação em terapias não padronizadas - circunstância que, à toda evidência, torna inaplicável o referido precedente vinculante.
Sobeja, assim, examinar a possibilidade de compelir os entes públicos à custear os valores correspondentes à coparticipação exigida por plano de saúde privado, como forma de viabilizar a continuidade do tratamento multidisciplinar, com métodos específicos, à criança diagnosticada com TEA. (...)
Em regra, a obrigação do Estado é prover a saúde por meio do Sistema Único de Saúde, contudo a jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, a responsabilização dos entes públicos pelo custeio de despesas com planos de saúde privados, ou suas coparticipações, quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, a incapacidade financeira do núcleo familiar de arcar com tais custos e, em certas situações, quando tal medida se apresenta como menos onerosa ao erário do que o fornecimento integral do tratamento pela rede pública.
Ademais, o simples fato de o cidadão possuir plano de saúde não deve servir de óbice para que o Estado (latu sensu) não lhe garanta o direito constitucional à saúde.
Nesse sentido, há julgados desta Corte admitindo a responsabilização do Estado e do Município no custeio da coparticipação de planos de saúde privados quando demonstrada a impossibilidade de o segurado custeá-la, visto que, se demandados na rede pública, os entes federativos arcariam possivelmente com o custo de todo o procedimento/tratamento necessário. (...)
De fato, caso o autor demandasse diretamente os entes políticos, visto que o direito à saúde deve ser prestado pelo Estado (lato sensu), pondo como objeto da ação o fornecimento da totalidade de seu tratamento pela rede pública de saúde, mais oneroso seria aos entes políticos do que custear apenas a coparticipação do plano de saúde privado.
Ademais, a circunstância de o plano de saúde fornecer o tratamento, ainda que com coparticipação, justifica o fato de o autor não ter comprovado negativa administrativa do Estado no fornecimento do tratamento pela rede pública de saúde. 
Ao que se soma o fato também apontado nas contra recursais, de que as terapias indicadas não são ofertadas na rede pública de saúde.
(...) Há de se destacar, ainda, importante menção quanto à necessidade e imprescindibilidade do tratamento sob risco de perda de habilidades e regressão no neurodesenvolvimento, e também, estudos científicos que demonstram a superioridade dos métodos postulados: (...).
Ademais, a Nota Técnica do NATJUS ( 64.1), embora não se manifeste expressamente sobre a superioridade de um método em relação a outro, reconhece a importância das terapias multidisciplinares para o tratamento do TEA, o que reforça a necessidade de garantir o acesso do autor a tais tratamentos. (...)
O próprio Ministério da Saúde vem fornecendo curso gratuito para tratamento de TEA pelo método ABA, o que evidencia a eficácia e importância do método indicado pela equipe médica que acompanha a parte autora. (...)
Igualmente a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, conforme Programa TEAcolhe e Nota Técnica N. 02/2022, como se observa: (...).
Nesse sentido, a decisão do juízo de primeiro grau, ao negar o custeio da coparticipação sob o argumento de que o tratamento poderia ser realizado na rede pública, desconsidera a especificidade do caso concreto e a necessidade de individualização do tratamento, conforme preconizado pelas diretrizes e protocolos clínicos e, por isso, há de ser reformada.
Ademais, a alegação de que o tratamento na rede pública seria menos oneroso aos cofres públicos não se sustenta, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, o custeio da coparticipação representa um dispêndio menor do que o fornecimento integral de todas as terapias pela rede do SUS. (...)
Assim, considerando os fundamentos expostos, somado à robusta prova documental acerca da necessidade do tratamento e da hipossuficiência financeira da família para arcar com a coparticipação, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido” (fls. 3-13, e-doc. 85).
Para acolher a pretensão dos recorrentes e, eventualmente, rever a conclusão adotada na origem, pela qual afirmado que “a alegação de que o tratamento na rede pública seria menos oneroso aos cofres públicos não se sustenta, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, o custeio da coparticipação representa um dispêndio menor do que o fornecimento integral de todas as terapias pela rede do SUS” e haver “robusta prova documental acerca da necessidade do tratamento e da hipossuficiência financeira da família para arcar com a coparticipação” (fl. 13, e-doc. 85), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRAT